Tribunal: STF
Processo: RHC 60079
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
DELITO DO ART. 12 DA LEI N.6.368/76 EM OCORRENCIA COM OUTRAS
IMPUTAÇÕES.
AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA SUBSTANCIA
(PARAGRAFO 1. DO ART. 22 DA LEI N.6.368/76).
DETERMINAÇÃO LEGAL BASTANTE DE EXISTÊNCIA DO LAUDO PARA CONFIGURAÇÃO
DO DELITO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.